Tribunal: TJMT
Processo: 0004605-34.2018.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004605-34.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELZA ALCANTARA - CPF: 459.049.601-15 (APELANTE), LUCAS DA SILVA ELI - CPF: 050.629.271-10 (VÍTIMA), IPC BRUNO CAETANO MORO (ASSISTENTE), IPC DENYS SANTANA DA SILVA (ASSISTENTE), MRIANGELA OLIVEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MICAELY THAMAIRA XAVIER DE MORAIS - CPF: 059.222.191-11 (ASSISTENTE), NILTON CÉSAR DA SILVA (ASSISTENTE), THALISSON CÉSAR DA SILVA (ASSISTENTE), ÉRICA CAROLINE VIDAL (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSIBILIDADE – APELANTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE AQUISIÇÃO LÍCITA – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, mediante prova documental e testemunhal firme e coesa, não há falar em absolvição por ausência de provas.

A apreensão do bem de origem criminosa em poder da apelante, somada à ausência de qualquer documento que comprove a licitude da aquisição e ao histórico de envolvimento de seu ex-companheiro com crimes patrimoniais, evidencia que a ré agiu, ao menos, com dolo eventual quanto à origem espúria do veículo.

Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório dos autos revela, de forma segura e harmônica, que a acusada tinha plena ciência da ilicitude do bem adquirido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
ELZA ALCÂNTARA
, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que a condenou à reprimenda corpórea de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática de crime tipificado no art. 180, caput, do Estatuto Repressivo. (Id. 280457402).

Inconformada com a sentença condenatória, Elza Alcântara manifestou o desejo de recorrer a sentença condenatória, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela absolvição da apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. (Id. 280457412).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IM
PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença.
(Id. 280457415).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 289425387). Sintetizando a seguinte ementa:

“[...] “Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - impossibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório - produto de origem espúria encontrado na posse da agente - inversão do ônus da prova - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Elza Alcântara
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à ciência da origem criminosa do veículo adquirido pela apelante, requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 280457907).

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não apurada nos autos, mas certamente entre setembro do ano de 2017 e a data de 06/03/2018, nesta cidade de Sinop/MT, ELSA ALCÂNTARA, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo da marca Citroen, modelo C4 Pallas 20GAF, de cor prata, ano 2009/2010, placa NJM – 9587, avaliado em 26.993,00 (vinte e seis mil novecentos e noventa e três reais) conforme auto de avaliação de fl. 37, pertencente à vítima Lucas da Silva Eli. Apurou-se nas investigações policiais que a investigada ELSA ALCÂNTARA adquiriu o bem acima descrito, que se tratava de produto de crime, conforme narrado nos boletins de ocorrências n° 2018.76184, fls. 03/05 e 2018.47933, fl. 35. Ressai dos autos que, em meados do mês de setembro de 2017, Lucas da Silva Eli foi vítima de estelionato praticado por Nilton Cesar da Silva, ocasião em que este usurpou do referido veículo. 1 Consta ainda que na data de 06 de março de 2018, a vítima logrou êxito em localizar o veículo nas dependências de uma borracharia nas margens da BR 163 e, de imediato, acionou a equipe de policiais civis, que se deslocaram até a localidade e, após algumas diligências, obtiveram a informação de que o aludido veículo era utilizado na região por uma mulher loira, proprietária de uma casa de prostituição no canteiro de obras da usina. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o referido canteiro de obras e lograram localizar a denunciada ELSA ALCÂNTARA que, ao ser questionada sobre o veículo, informou que era ex-mulher de Nilton Cesar da Silva e que teria adquirido o carro de seu filho Thalisson Cesar da Silva e, em seguida, apresentou a chave e o documento do aludido veículo. Conforme se infere do caderno investigado, a indiciada sabia da origem espúria do bem, uma vez que adquiriu o bem produto de crime, sem nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a operação comercial ou origem lícita.”.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação do veículo e outros documentos constantes dos autos, como bem exposto na sentença de primeiro grau.

A autoria, por sua vez, também se mostra devidamente evidenciada por meio do depoimento da vítima Lucas da Silva Eli, que narrou em juízo:

“[...] Ao ser ouvida em juízo, a vítima Lucas da Silva Eli relatou que entrou em contato com a pessoa de Nilton Cesar, após uma postagem no grupo fechado do facebook, para venda de seu veículo. Durante a negociação compareceu à residência do interessado para mostrar o carro, todavia, logo após precisou se ausentar da cidade, deslocando-se para uma fazenda onde trabalha fazendo diárias e seu telefone ficou sem sinal. O negociante, agindo de má-fé se dirigiu até a residência de sua genitora e, afirmou que o negócio estava fechado e havia ido buscar o veículo. Ao retornar para casa, relatou a vítima, que tentou contatar Nilton Cesar e compareceu em sua residência, porém sem sucesso e, na esperança de localizar seu veículo fez a postagem, oferecendo recompensa para quem passasse informações. Obteve conhecimento de que seu carro estava próximo à usina, sentido Itaúba-MT, em posse de uma mulher. Ao comparecer no local não encontrou a pessoa nem o veículo, porém, no retorno para cidade, há uns 10 KM do local, o carro foi avistado em uma borracharia. Naquele momento retornou à cidade e buscou reforço policial. Durante a checagem, confirmou que realmente tratava-se de seu veículo, sendo informado pelo proprietário da borracharia que o carro estava na posse da acusada. Ao retornar ao bar da acusada Elsa, ela estava em posse do documento e chave do veículo. Esclareceu, ainda, que não assinou o recibo de transferência e, após todo o transtorno não teve nenhum contato com o Nilton Cesar. Apesar do veículo apresentar algumas avarias ao ser recuperado, já foi vendido.”.

Além disso, os depoimentos prestados pelas testemunhas, sobretudo os policiais responsáveis pela diligência, são claros ao apontar que a ré admitiu a posse do veículo.

“[...] Quando de suas declarações em Juízo, a testemunha IPC Denys Santana da Silva, relatou que, no ano de 2017, a vítima Lucas procurou a Delegacia informando que havia sido vítima de estelionato, pois havia negociado seu veículo, um C4, com uma pessoa chamada Nilton, todavia, ele não realizou o pagamento e sumiu com o carro. Após iniciar uma busca pelo veículo, a vítima recebeu a informação de que o carro estava na posse de uma mulher conhecida como “Loira”, que trabalhava em um “Cabaré”, na vila de operários da usina, que fica à aproximadamente 70KM de Sinop, sentida à cidade de Itaúba. Ao se deslocar para local não encontrou o veículo, porém, no retorno para Sinop avistou o veículo nas proximidades de um restaurante chamado peca salames e, em conversa com um dos borracheiros, foi informado que o carro pertencia a uma mulher conhecida como “Loira”, indicando o endereço. A vítima se deslocou até a delegacia, novamente, e o Delegado enviou a equipe para averiguar a situação. Ao chegar no local encontraram o veículo, que estava trancado e, ao questionar o referido borracheiro este indicou o endereço da “Loira” que havia deixado o carro naquele estabelecimento. A equipe se dirigiu até o endereço e lá encontraram uma mulher que se identificou como Elsa e confirmou que o veículo era seu, apresentando a chave e o documento. Ao ser indagada, ela disse que não teria outros documentos que comprovassem a aquisição do veículo e relatou que adquiriu o carro de seu filho, que por sua vez comprou de seu marido Nilton, na época, vulgo “Cuia”. Todavia não detalhou a forma de aquisição ou valores. Relatou, ainda, o declarante que o “Cuia” era bem conhecido na época dos fatos pelo cometimento de outros crimes de estelionato.”.

A tese defensiva repousa sobre a alegação de que a apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, tendo apenas adquirido o veículo de boa-fé.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ.

“[...] EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). POSSE DE APARELHO CELULAR FURTADO. DESCONSTITUICAO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS QUE COMPETE AO RÉU/APELANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CP. CONFISSÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, desclassificando a conduta inicialmente imputada (furto) para o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), fixando pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa recursal pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do tipo penal, com adequação da reprimenda. II. Questão em discussão: Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de receptação, ou se há dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita do bem que justifique a absolvição; (ii) estabelecer se, ausente o dolo, a conduta deve ser desclassificada para a forma culposa (art. 180, § 3º, do CP). III. Razões de decidir: 1. Reconhecida expressamente na sentença a atenuante da confissão e devida compensada esta com a agravante da reincidência, carece de interesse recursal a pretensão de revisão dosimétrica nesse ponto.
2. O alegado desconhecimento da origem ilícita do bem pelo apelante não encontra respaldo nos autos, já que este não indicou o suposto vendedor do aparelho celular, apresentou versões contraditórias sobre o valor pago pela suposta aquisição do aparelho, o que induz sua ciência acerca da procedência de origem duvidosa do aludido bem. 3. A materialidade e autoria evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo Pericial, que confirmam a apreensão do aparelho celular produto de crime na posse do recorrente, impõe à ele, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o ônus de desconstituir a origem ilícita da res furtiva adquirida.
4. A ausência de nota fiscal, a aquisição por preço inferior ao de mercado e a ausência de comprovação de boa-fé reforçam a configuração do dolo exigido no tipo penal, o que elide qualquer fundamento para absolvição por alegada insuficiência de provas, tampouco autorizam a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, em sintonia com o parecer ministerial. Tese de julgamento: “1. A presença de bem furtado na posse do agente, sem comprovação da origem lícita e adquirido por valor abaixo do mercado, autoriza a condenação pelo crime de receptação dolosa. 2. A desclassificação para a forma culposa exige prova cabal, pela defesa, de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 180, caput, do CP; art. 156, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024; AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/04/2024; HC: 852490/SP 2023/0323323-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024. TJSP – Apelação Criminal: 1501355-57.2021.8.26.0576, Rel. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. em 26/03/2024. TJMT – N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 01/02/2023; N.U 0004063-80.2018.8.11.0026, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023; N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/2025; N.U 1000788-13.2021.8.11.0023, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/04/2025.”

(N.U 1000050-79.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Os argumentos da apelante não se sustentam diante do conjunto probatório.

A recorrente não apresentou qualquer documentação idônea que atestasse a regularidade da aquisição, não há recibo, nota fiscal, contrato, nem sequer testemunhas da suposta compra. O único elemento trazido pela Defesa foi a declaração da própria apelante de que “checou no Detran” e que o carro “estava tudo certo”.

A simples checagem superficial de placa não se presta a isentar de responsabilidade criminal, sobretudo em transações informais, com ausência total de comprovação documental, envolvendo pessoas ligadas a crimes de estelionato.

Ademais, conforme o próprio relato de
Elza
, a negociação foi feita com seu ex-marido, pessoa com quem teve 18 anos de convivência, e que, em tese, estava envolvido no golpe contra a vítima, o que, por si só, impunha um dever acrescido de cautela. Ainda assim, não houve qualquer preocupação da apelante em resguardar-se juridicamente, demonstrando desprezo pelas formalidades mínimas de uma transação lícita.

O contexto revela não uma inocente compradora de boa-fé, mas sim uma agente que, mesmo ciente dos antecedentes de seu ex-companheiro e da informalidade da transação, optou por adquirir o bem de forma absolutamente temerária, assumindo o risco de sua origem criminosa.

O conjunto probatório dos autos, formado por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, é coeso, harmônico e convergente no sentido de confirmar a receptação dolosa do veículo por parte da apelante. Os depoimentos do policial civil Denys Santana da Silva e da vítima Lucas da Silva Eli são firmes, detalhados e isentos de qualquer mácula. Ambos coincidem com os demais elementos constantes dos autos.

É de se destacar que o bem foi efetivamente encontrado em posse da acusada, sem que houvesse qualquer justificativa plausível quanto à origem lícita do mesmo. A acusada não apresentou qualquer prova mínima capaz de afastar a presunção de conhecimento da ilicitude.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe dúvida razoável e insanável quanto à autoria ou materialidade delitiva, o que não se vislumbra na hipótese.

A dúvida aqui não é razoável, mas inexistente diante do acervo robusto de provas. As alegações da defesa foram isoladas e insuficientes para criar qualquer incerteza sobre a materialidade e autoria do crime.

A sentença condenatória analisou com profundidade as provas produzidas, valorou corretamente os elementos constantes dos autos e aplicou o direito de forma justa e proporcional.

Assim, não há qualquer nulidade ou injustiça a ser reparada neste grau recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Elza Alcântara
, mantendo-se incólume a sentença condenatória ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025